Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS (atual “RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”) contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em que contende com REVERTON DE MELO BUENO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens mediante consulta ao sistema INFOJUD. Em face da referida decisão, foram opostos Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo, sobrevindo o presente inconformismo recursal. Em seu arrazoado, alega o Agravante que, ao decidir pelo indeferimento da consulta ao INFOJUD, utilizando-se de antigos julgados do Superior Tribunal de Justiça prolatados em 1998 e 2001, o juízo monocrático não observou o entendimento recente adotado pelos Tribunais quanto à possibilidade de consulta ao referido sistema sem que seja necessário o exaurimento de outras medidas pelo exequente na busca de bens do executado, ao que colaciona arestos do c. STJ e deste e. TJDFT para demonstrar o alegado. Sustenta, ademais, que é dever do juiz atuar de modo a facilitar o prosseguimento do processo, devendo todas as partes cooperarem entre si para que o feito tramite de forma célere e com efetividade, pelo que invoca, no caso concreto, a aplicação dos princípios da cooperação e o da efetividade da execução. Assim sendo, com fulcro na nova sistemática processual que, amparada nos princípios acima mencionados, prega que todas as partes envolvidas no processo devem agir de forma cooperativa, contribuindo com a resolução final do litígio, bem como em observância ao recente entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, assevera o Agravante ser cabível a consulta ao sistema INFOJUD. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, quanto ao mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem seja reformada, possibilitando a pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Preparo recolhido, conforme demonstram o ID 27171872 e o ID 2717873. O pedido liminar restou indeferido por esta Relatoria nos seguintes termos: “O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte submetem-se ao sigilo fiscal. Quanto ao ponto, oportuno registrar que os arestos colacionados pelo Agravante, proferidos pelo c. STJ, não têm aplicação obrigatória na espécie, porquanto não foram julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, servindo apenas como mera orientação para a análise do caso em tela. Outrossim, tenho que a prévia utilização dos sistemas BACENJUD (substituído pelo novo SISBAJUD) e RENAJUD, cujos resultados mostraram-se parcialmente frutíferos, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo do Agravante na busca de bens do Agravado; pelo contrário, comprova apenas a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios na busca do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio esgotamento das diligências a cargo do exequente tendentes à localização de bens do devedor, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto, inclusive diante da constatação de que socorre ainda ao Agravante a pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, conforme pontuou o magistrado a quo. Convém ressaltar que a consulta ao sistema E-RIDF, o qual consolida informações de bancos de dados dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, viabilizando, pois, a pesquisa de propriedade no âmbito desta unidade federativa, é acessível ao público por meio de portal eletrônico na internet e do pagamento dos devidos emolumentos quando a requisição não é feita por pessoas hipossuficientes, tal qual o Agravante. Assim, tenho que compete ao exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito exequendo. Por fim, não vislumbro perigo de dano grave ou prejuízo processual que lhe possa sobrevir enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso, uma vez que compete ao Agravante diligenciar na busca de bens penhoráveis. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.” Ocorre que, em consulta aos autos de origem, pude observar que foi realizada, após a decisão supra, a pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registros de Imóveis (ID 99431738 dos autos originários), a qual, contudo, restou igualmente infrutífera, tal como as diligências anteriores. Diante do novo contexto fático apresentado, uma vez constatado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente na tentativa de penhora de bens da parte executada, torna-se razoável o deferimento do pedido de consulta ao INFOJUD, o que, inclusive, já foi feito no Juízo a quo, de modo que não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante. Sendo assim, em razão do deferimento do pedido de pesquisa via INFOJUD, mediante a requisição das duas últimas declarações de imposto de renda do Agravado, tal como se verifica do ID 99560472 dos autos originários, resta prejudicado o pleito ora vindicado, em vista da perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator